Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-78.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RÉUS - PESSOAS FÍSICAS - GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUTOR - PROPRIETÁRIO - IMÓVEL - AQUISIÇÃO SEGUIDA DE MORADIA - POSTERIOR MUDANÇA - PERMANÊNCIA DA FILHA E DO GENRO NO LOCAL - RÉUS - GENITORES DO GENRO - INGRESSO NO BEM - NOTIFICAÇÃO PARA A DESOCUPAÇÃO - NÃO

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RÉUS - PESSOAS FÍSICAS - GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUTOR - PROPRIETÁRIO - IMÓVEL - AQUISIÇÃO SEGUIDA DE MORADIA - POSTERIOR MUDANÇA - PERMANÊNCIA DA FILHA E DO GENRO NO LOCAL - RÉUS - GENITORES DO GENRO - INGRESSO NO BEM - NOTIFICAÇÃO PARA A DESOCUPAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO - POSSE PRECÁRIA - ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO - BENFEITORIAS - RÉUS - AUSÊNCIA DE DIREITO - INDENIZAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001246-78.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JOSÉ DANIEL DA SILVA e MARIA LÚCIA DA SILVA, e apelado SANDRO
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-78.2017.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1001246-78.2017.8.26.0564
APELANTES: JOSÉ DANIEL DA SILVA E MARIA LÚCIA DA SILVA
APELADO: SANDRO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
SENTENÇA PUBLICADA EM 25.7.2018
VOTO No 9980
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RÉUS - PESSOAS FÍSICAS -
GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -
COMPROVAÇÃO - FAVOR LEGAL - CONCESSÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUTOR - PROPRIETÁRIO -
IMÓVEL - AQUISIÇÃO SEGUIDA DE MORADIA - POSTERIOR
MUDANÇA - PERMANÊNCIA DA FILHA E DO GENRO NO LOCAL -
RÉUS - GENITORES DO GENRO - INGRESSO NO BEM - NOTIFICAÇÃO
PARA A DESOCUPAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO - POSSE PRECÁRIA -
ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO - BENFEITORIAS - RÉUS - AUSÊNCIA
DE DIREITO - INDENIZAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - PEDIDO
INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de reintegração de posse, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para reintegrar Sandro Lopes na posse do bem melhor descrito
na inicial e transitada em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse. Pelo
princípio da causalidade (artigo 85, caput do Código de Processo Civil), condeno o
vencido no pagamento de custas e despesas processuais (artigo 84 do Código de Processo
Civil), além de honorários advocatícios que fixo, considerados os parâmetros do artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil, em 10% do valor da causa, incidindo correção
monetária, nos termos da súmula 14 do STJ a partir do ajuizamento da ação, incidindo
juros moratórios , nos termos do artigo 85, § 16 do Código de Processo Civil a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-78.2017.8.26.0564 -Voto no
3
data do trânsito em julgado da sentença.” (fls. 105/107).
Os réus apelaram. Pugnam pela gratuidade processual.
Afirmam que detém a posse mansa e pacífica há mais de oito anos. Discorrem sobre a
dinâmica envolvendo a moradia no local. Postulam o ressarcimento pelas benfeitorias (fls.
110/113).
O autor contrarrazoou (fls. 121/126).
É O RELATÓRIO.
Sobre a gratuidade processual, dispõe o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim prescreve:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Por sua vez, o art. 99, § 3o, trata da presunção de veracidade
da declaração de pobreza, circunstância que, a princípio, dispensa a produção de prova a
respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-78.2017.8.26.0564 -Voto no
4
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
A despeito disso, os apelantes comprovaram o direito. São
representados nos autos por procurador indicado pela Defensoria Pública (fls. 33/34).
Trouxeram ainda declaração de pobreza (fls. 114/115). Esses elementos que são
hipossuficientes financeiramente. Ao menos não há prova contrária. Fazem jus ao benefício
com efeitos ex nunc.
No mais, cuida-se de ação de reintegração de posse do imóvel
do situado na Rua Tertuliano Junior no 107, Vila São Pedro, São Bernardo do Campo. O
bem foi adquirido em 7.8.2008 pelo autor de Maria Luciene Xavier da Cruz (fls. 10/13),
quando então passou a exercer a posse. Ao se mudar, permitiu que a filha e o cônjuge o
habitassem. Posteriormente, os réus, genitores do genro do autor, passaram a residir na
companhia de ambos.
A prova testemunhal corrobora a causa de pedir. Ou seja, a
filha, subsequentemente a si, detinha a posse direita do bem (fls. 96/98). Quanto ao fato
constitutivo do direito, o autor cumpriu com o art. 373, I, do CPC.
Os réus tinham ciência de que a ocupação era graciosa e
precária. Uma vez notificados para a retirada e, não o fazendo, caracterizou-se o esbulho
(fls. 14/16), passível de reintegração. Vale ainda observar que a pretensão inicial se
fundamenta no art. 1.210 do Código Civil:
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio
de ser molestado.
Por consequência, afasta-se a pretensão à retenção por
benfeitorias diante da ausência de boa-fé. A implementação de obras o foi por conta e
risco, cientes de que não geraria nenhum direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001246-78.2017.8.26.0564 -Voto no
5
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com observância da gratuidade processual ora concedida
com efeito ex nunc (art. 98, § 3o, do CPC).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR